Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO. MATRÍCULA EM CRECHE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARÁTER COMPULSÓRIO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A disponibilização de creches por parte do Poder Público não possui caráter compulsório, porquanto a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de educação básica obrigatória. Precedentes.

2. No caso em análise, não há como deferir a antecipação da tutela recursal vindicada pelo agravante, para que seja matriculado em creche próxima a sua residência, sem considerar a lista de candidatos à matrícula estabelecida pela Regional de Ensino, sob pena de violação do Princípio da Isonomia.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.